Tribunal: TJMT
Processo: 0002504-72.2019.8.11.0020
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002504-72.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIS SILVA MANGABEIRA - CPF: 690.610.501-97 (APELADO), EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 043.728.101-99 (APELADO), ERNANE FAGUNDES ALCANTARA - CPF: 047.697.131-42 (APELADO), DANIEL MAIA SANTOS - CPF: 712.425.201-63 (APELADO), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (APELADO), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (APELADO), ALEX JUNIOR PAES BATISTA - CPF: 060.493.181-66 (APELANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), ERIK JORDANO DE OLIVEIRA - CPF: 054.719.321-10 (APELANTE), ERIK JORDANO DE OLIVEIRA - CPF: 054.719.321-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA).
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO
. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto por réu condenado à pena de 09 anos de reclusão, mais 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. A defesa arguiu, preliminarmente, nulidade da prova obtida por
quebra de sigilo telefônico e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.

Questões em discussão:

Alegação de nulidade da quebra de sigilo telefônico por suposta ausência de correlação com o apelante.

II. Pleito de absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de insuficiência de provas.

I
II
.
Razões de decidir:

A preliminar de nulidade foi afastada por não ter sido arguida no momento processual oportuno, configurando preclusão (art. 571, CPP). Ademais, não houve demonstração de prejuízo, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563, CPP).
A quebra de sigilo foi regularmente autorizada, recaindo sobre celular apreendido com o próprio apelante, do qual foram extraídas provas relevantes.

No mérito, restou comprovada a materialidade mediante laudo de constatação e auto de apreensão da droga. A autoria foi confirmada por depoimentos harmônicos de policiais, declarações de testemunhas, elementos documentais e diálogos extraídos do celular do apelante, que revelam a prática reiterada e organizada do tráfico e a cooptação de menor para auxiliar na distribuição dos entorpecentes.

As provas coligidas não se limitam a meros indícios, mas consistem em elementos diretos e objetivos, aptos a formar juízo seguro de condenação, conforme exige o art. 155 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese firmada
:

Nulidades relativas devem ser arguidas oportunamente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP.

Não se reconhece nulidade processual sem a demonstração de efetivo
prejuízo à parte, conforme art. 563 do CPP.

A condenação penal exige provas diretas, seguras e idôneas da autoria e materialidade delitivas, não sendo admitida a condenação com base exclusiva em indícios, ainda que robustos.

Diálogos extraídos de aparelho celular do réu, aliados a depoimentos testemunhais convergentes e prova pericial, constituem conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação.

Dispositivos legais aplicados:

Lei 11.343/06,
arts
. 33 e 35; ECA, art. 244-B; CPP,
arts
. 386, VII, 563 e 571; CP, art. 69.

Jurisprudência
s
relevante
s
:

TJMT, N.U. 0017524-03.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 14/02/2022.

TJMT, N.U. 1013962-61.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 29/06/2024.

TJMT, N.U.

1002571-19.2020.8.11.0009, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira
d
a Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 17/03/2025
.

Enunciado
s
n. 03
e 08
– Câmaras Criminais Reunidas/TJMT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Alex Junior Paes Batista
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT
, que o condenou à pena de
09 (nove) anos de reclusão
,
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
,
em regime inicial fechado
, pela prática dos delitos previstos no
art. 33 e
art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90
.

Em suas razões recursais,
Alex Junior Paes Batista

arguiu, em
preliminar
, a
nulidade da
s
prova
s
obtida
s
por meio da quebra de sigilo de dados telefônicos
, sob a alegação de que a interceptação teria sido irregular, pois direcionada a número de telefone pertencente a terceiro, não havendo correlação com sua pessoa.

No mérito, sustentou a insuficiência de provas para a condenação, defendendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e pleiteando sua
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(ID.
233756710
).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.
234572699
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento
do recurso interposto por Alex Junior Paes Batista (id.
243768171
).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR
-
NULIDADE
RELATIVA
QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS
.

A Defesa do
a
pelante sustenta
nulidade processual, a qual, entretanto,
não foi arguida nas alegações finais
, tampouco em qualquer momento anterior do trâmite processual.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que nulidades relativas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão, conforme previsão do art. 571 do Código de Processo Penal.

A propósito
,
este também é o entendimento de nosso Tribunal de
Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

(...)
4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
(...)

2.
Se o eventual vício não é questionado oportunamente a matéria está preclusa, pois, a parte interessada deveria tê-la suscitado na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, todavia, na espécie, não foi feito qualquer questionamento quando da apresentação da defesa prévia, tampouco nas alegações finais, não tendo a matéria sido examinada na decisão recorrida
.
Além disso, é imperioso reconhecer que a alegação apenas na fase recursal é considerada como censurável pois consubstancia na prática conhecida como “nulidade de algibeira”, que vem sendo rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que aquela corte superior entende se tratar de estratégia na qual a defesa deixa de arguir eventual nulidade no momento oportuno visando aferir vantagem com o suposto vício oportunamente no futuro, quando deveria ser infirmada de imediato, logo após a sua ciência.

(...)

4. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1013962-61.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024).

No presente caso, observa-se que a defesa técnica deixou de se manifestar oportunamente sobre eventual vício processual, somente vindo a suscitá-lo nesta fase recursal, o que configura nítida inovação.

A preclusão consuma-se como instrumento de estabilização do procedimento, em prestígio à segurança jurídica e à boa-fé processual.

Permitir o reconhecimento de nulidades não arguidas em tempo hábil implicaria violação aos princípios da lealdade processual e da cooperação entre os sujeitos do processo, abrindo margem a comportamentos processuais contraditórios e estratégicos, voltados à nulificação posterior de atos legítimos.

Cumpre salientar, ainda, que
não se trata de nulidade absoluta
, tampouco de vício que comprometa a ampla defesa ou o contraditório, sendo certo que o processo transcorreu com observância às garantias constitucionais do devido processo legal.

Outrossim, denota-se dos autos que a autoridade policial representou pela quebra do sigilo telefônico de dois celulares. Sendo um
aparelho celular Samsung, modelo SM-J530G, IMEI n. 352927091706091/01 e IMEI n. 352928091706099/01, apreendido com Alex Júnior Paes Batista
, e um aparelho celular Samsung, modelo SM-A305GT, IMEI n. 356141100397936/01 e IMEI n. 356142100397934/01, apreendido com Ernane Fagundes.

No id. 233756652, pg. 62, encontra-se a decisão autorizando a quebra
de sigilo
dos
dados telefônicos
devidamente fundamentada e no mesmo id na pg. 88, o relatório policial constando o resultado das extrações.

Ressai dos autos,
que
o celular com IMEI n. 356141100397936/01 foi apreendido com Ernane Fagundes e lhe pertencia
.

J
á o outro aparelho,
Samsung, modelo SM-J530G, IMEI n. 352927091706091/01 e MEI n. 352928091706099/01,
foi
apreendido com
Alex Júnior Paes Batista
,
no qual
durante a quebra de sigilo telefônico levada a cabo no celular
foram
encontradas diversas conversas entre ele e outras pessoas acerca da comercialização de entorpecentes (ID: 233756652. p. 88-92).

Diante do exposto
, não há como acolher a alegação da defesa de que o celular em que foi realizada a quebra de sigilo telefônico seria de Ernane Fagundes, porquanto a medida cautelar foi efetuada em celular com IMEI pertencente a
Alex Júnior Paes Batista
, o que, inclusive, possibilitou a comprovação de que o réu estava praticando o crime de tráfico de drogas.

Ademais,
a defesa não trouxe em sua manifestação prova insofismável do prejuízo, elemento necessário para fins de reconhecimento de nulidade na seara do processo penal. Não havendo prejuízo, em face do princípio da instrumentalidade das formas positivado no art. 563 do CPP (
pas
de
nullité

san

grief
), não há de se reconhecer nulidade:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES – NULIDADES
– 1) (...) – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A sistemática das nulidades prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocardo
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara a nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte. O preceito vem insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, que preceitua que “nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa”.

(...)

(N.U 0017524-03.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 14/02/2022).

Assim sendo,
afasto a preliminar de nulidade
, por ausência de
arguição no momento processual adequado e por inexistência de prejuízo demonstrado, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP).

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia
e seu aditamento
que:

“...
no ano de 2019, nesta comarca de Alto Araguaia e na cidade de
Araguainha
/MT,
os denunciados adquiriram, venderam, mantiveram em depósito, entregaram a consumo e forneceram drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como se associaram para o fim de praticar o tráfico de drogas.

Foi apurado dos autos que
no dia 11 de maio de 2019, a Polícia Militar abordou dois usuários de droga, Ernane e Wilian, sendo informado por eles que iriam adquirir entorpecente de um indivíduo, na praça da Igreja Matriz, Alto Araguaia.

Em razão disso, os policiais se deslocaram até o local e encontraram o denunciado Alex Júnior em atitude suspeita, sendo ele flagrado com uma
porção de maconha, pesando 45,19 g (quarenta e cinco gramas e dezenove centigramas),
conforme laudo de constatação de fls. 25/27, acondicionada em sua motocicleta.

Na ocasião, foi procedida a prisão de Alex Júnior e a apreensão de seu aparelho celular, sendo autorizada a quebra do
sigilo telefônico do denunciado.

Durante as investigações, apurou-se que o denunciado Alex Júnior adquiria droga, em local até então desconhecido, e comandava a distribuição do entorpecente aos traficantes Erick e Ruan nesta comarca e na cidade de
Araguainha
/MT
.
Estes últimos, por sua vez, revendiam o material ilícito aos usuários de droga e repassavam o dinheiro a Alex.

Assim, em dias anteriores e até a data de 11 de maio de 2019, no município de Alto Araguaia, os denunciados Alex e Erik corromperam e facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, Ruan Fernandes Da Silva, com ele praticando infração penal, consistente em associação ao tráfico e tráfico ilícito de entorpecentes, e induzindo-o a praticá-la.

Por derradeiro, a apreensão dos produtos indicados, aliado às investigações, revelam a prática do crime de associação ao tráfico e o tráfico de drogas pelos denunciados.

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência ALEX JÚNIOR PAES BATISTA e ERIK JORDANO DE OLIVEIRA, como incursos no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B, §2º do ECA, em concurso material, nos termos do art. 69, caput, do Código Penal...” (Aditamento – id. 233756659).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do
s
crime
s

previstos nos

art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90
.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

QUANTO

À
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO.

Sustenta o apelante, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo, ao final, a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a
materialidade

se encontra
devidamente comprovada pelo
auto de apreensão,

pelo boletim de ocorrência
,
pelo relatório policial da quebra de sigilo
telefônico e
pelo laudo de constatação n. 220.2.04.2019.005856-01
, que concluiu
tratar-se de 01 porção de maconha, pesando
45,19g
.

No tocante à
autoria
, a versão defensiva negatória não encontra amparo no conjunto probatório. Embora o acusado tenha afirmado que a droga não lhe pertencia e que seria apenas usuário, sua alegação
destoa
da prova colhida em ambas as fases procedimentais.

A testemunha
Eduardo Alves de Oliveira
, policial militar que participou da operação, foi clar
o
ao relatar que a substância foi localizada em circunstâncias que indicam o envolvimento direto do réu
ao delito de tráfico de entorpecentes
:

“...que o depoente estava de plantão com o 3o Sargento Mangabeira, quando realizava rondas pela região central desta cidade e avistou dois suspeitos em uma motocicleta
Crosser
, Yamaha, cor cinza, placa QBE-0509, sem retrovisor, em desacordo com o código de trânsito brasileiro; que os suspeitos ao avistar a guarnição policial empreendeu fuga, o depoente conseguiu abordar os suspeitos na Rua José
Morbeck
, durante entrevista os mesmos alegaram que eram usuários e que iriam comprar uma "maconha" e o fornecedor estaria na praça da matriz; que foi
acionado uma guarnição de apoio composta pelo 3
º
SGT PM Alessandro e o SD PM
Harthcopf
, onde foi iniciado um cerco no referido local e
visualizado o suspeito

Alex Junior
que ao avistar os policiais ficou muito nervoso e alegou que era apenas usuário também;
que ao revistar a motocicleta do suspeito Alex Junior, uma XRE de cor vermelho Honda de placa NLA 4379 foi localizado um pedaço de uma substância aparentando ser maconha escondido ao lado da motocicleta na parede da igreja
; que diante dos fatos os 03 suspeitos foi conduzido para a Delegacia
d
e Polícia Civil
d
e Alto Araguaia sem lesões; que ao realizar uma busca pessoal em ambos foram encontrado no bolso da bermuda de Willian a quantia de R$100.00 (cem reais) em cédulas de
RS 20.00 e
no bolso da bermuda do Alex o resto de uma substancia esverdeada aparentando ser maconha
;...”. (Fase Policial – Testemunha Eduardo Alves de Oliveira - id. 233756652, pg. 12).

Em juízo, embora
E
duardo Alves de Oliveira

não tenha se recordado com precisão dos detalhes em juízo, confirmou a apreensão da droga na posse do apelante
. Vejamos:

“
...
Eu me recordo da abordagem e de encontrar a substância análoga com ele lá no dia da abordagem, agora, referente a participação dele com outras organizações criminosas, eu não sei; (...) No dia a abordagem iniciou-se devido a movimentação de pessoas que não eram do município, da cidade, em redor ali da praça e a gente viu o suspeito na praça, em fundada suspeita, e aí a gente realizamos a abordagem e na revista ali a gente encontrou aquela substância que seria dele; (...) Assim, doutora, o Erik, não sei se esse é o nome dele, que estava na praça, ele estava em
atitude suspeita, por isso iniciou-se a abordagem pra ele; (...) Doutora, aonde exatamente, eu não me recordo, mas eu me lembro sim que eu encontrei a substância
”.
(Fase Judicial – Testemunha
Eduardo Alves de Oliveira- id.
233756696
).

A corroborar
a
s declarações
d
a testemunha

Eduardo
,
temos o depoimento do
policial militar
André
Luis
Silva Mangabeira,
que narrou a dinâmica dos fatos, enfatizando que a abordagem foi motivada por atitude suspeita, e que, com apoio de outra guarnição, logrou-se localizar substância entorpecente nas proximidades da motocicleta do apelante, além de vestígios d
a mesma substância,
n
o bolso do apelante
.
Vejamos:

“...
que os suspeitos ao avistar a guarnição policial empreendeu fuga, o depoente conseguiu abordar os suspeitos na Rua José
Morbeck
, durante entrevista os mesmos alegaram que eram usuários e que iriam comprar uma "maconha", e o fornecedor estaria na praça da matriz
; que o depoente acionou a guarnição de apoio composta pelo 3
º
SGT PM Alessandro e o SD PM
Harthcopf
, onde foi iniciado um cerco
no referido local e visualizado o suspeito Alex Junior que ao avistar os policiais ficou muito nervoso e alegou que era apenas usuário; que ao revistar a motocicleta do suspeito uma XRE de cor vermelho Honda de placa NLA 4379 foi localizado um pedaço de uma substância aparentando ser maconha escondido ao lado da motocicleta na parede da igreja
. D
i
ante dos fatos conduzimos os 03 suspeitos para a delegacia de Polícia Civil
d
e Alto Araguaia sem lesões; que ao realizar uma busca pessoal em ambos foram
encontrado
no bolso da bermuda de Willian a quantia de R$100.00 (cem reais) em cédulas de R$ 20.00
e no bolso da bermuda do Alex o resto de uma
substancia
esverdeada
aparentando ser maconha
...”. (Fase Policial – Testemunha André
Luis
Silva Mangabeira – id. 233756652, pg. 10).

Em juízo,
André Luiz Silva Mangabeira
reprisou suas declarações prestadas anteriormente. Vejamos:

“...
me
record
o
de ter abordado duas pessoas de motocicleta, de Alto Garças
; que a
pós a abordagem próximo ao Zero Grau na praça, fize
mos
a entrevista e os suspeitos estavam meio enrolados
; e
ntra
mos
em contato com Alto Garças e informaram que mexiam com tráfico de drogas na cidade
;
que um deles informou que estava na cidade para pegar drogas e que
o rapaz
ia passar a droga para ele no fundo da igreja
; ai eu
acion
ei
a outra viatura de serviço, a qual encostou próximo
a
praça e avistaram Alex em outra moto, e na abordagem, próximo a motocicleta
de Alex
foi encontrad
o uma porção de
substancia análoga a maconha
,
alguma coisa parecida; (...) que a
abordagem foi realizada por serem pessoas diferentes, e após afirmaram que eram de Alto Garças e vinham para buscar entorpecentes e tendo os policiais de lá fala
do
que eram envolvidos em tráfico
; que e
les afirmaram que vieram pegar uma “parada”, droga
; que a
o pergunta
mos
o ponto de entrega
, ele disse que seria na praça
;
que então avisei a guarnição, sendo avistado o Alex, e próximo a moto dele uma porção de substância entorpecente
; que
n
a moto possuía vestígio de entorpecente
(
...
)

quando cheguei a outra guarnição já estava com ele, e falaram que a droga estava próximo a motocicleta e haviam vestígios do conteúdo na motocicleta
,
que f
oi outra guarnição que localizou a droga...”
. (Fase Judicial – Testemunha André Luiz Silva Mangabeira – id.
233756697
).

A
narrativa da
testemunha
José Alfredo Gomes de Oliveira,

também reforça as declarações dos agentes
Eduardo e André
,
o qual, ao participar da análise dos dados extraídos do celular do réu, identificou diálogos explícitos sobre comercialização de drogas, uso de linguagem cifrada (“chá”, “biriba”) e divisão de tarefas entre o apelante e
adolescente
Ruan
e outros envolvidos
. As conversas evidenciam tratativas que extrapolam o consumo pessoal, havendo inclusive menções a estratégias para burlar a vigilância policial e à atuação do réu como distribuidor de entorpecentes
, como se vê a seguir:

“...
Participei, excelência, de parte da degravação de um celular, de celulares que foram apreendidos com ele à época, foi pedida autorização judicial para que explorássemos o celular, e ali nós conseguimos algumas informações a respeito do tráfico de drogas; (...)

É o celular do Alex isso (...)

Nós verificamos que o Alex, grande parte das conversas era sobre a traficância de drogas, tanto na cidade de Alto Araguaia, quanto na cidade de
Araguainha
, inclusive, em certas conversas, ele negocia com o Ruan, que era de
Araguainha
, eles chamam a droga de chá algumas vezes, que eles costumam chamar a droga para disfarçar o nome de maconha, eles chamam de chá
;

(...)
Erik fazia esse transporte dessa droga, certa vez, ele até fala que era pra sair um pouco mais cedo com essa droga, com esse transporte, porque os policiais ainda estariam dormindo naquela hora
;

que era para Ruan buscar a droga na entrada da cidade, na estrada ainda, porque aí não levantava nenhuma suspeita em cima dessa droga que Ruan iria receber na cidade de
Araguainha
;
aqui na cidade, o caso que me chamou a atenção foi que o Alex, que a gente chama de “pisca”, que é conhecido aqui no meio policial como “pisca”, ele também oferecia drogas, inclusive salvo
engano, para uma namorada dele, uma menor de idade, salvo engano de nome Bruna
, e se eu me recordo bem que foi, nós conseguimos também através do celular dele, através das transcrições dos áudios no celular; (...) Excelência, ele é bastante conhecido no meio policial, o pisca, o Alex, mas eu não recordo dizer para a senhora pontualmente, se ele se envolveu em outros crimes dessa natureza, eu me recordo que ele foi ouvido outras vezes na delegacia, que eu me recordo de encontrar com ele algumas vezes pelos corredores da delegacia para ser ouvido por algum escrivão, mas eu não me recordo de dizer pra senhora quais os crimes que ele estava respondendo à época; (...)
“Biriba” na nossa linguagem que a gente conhece do nosso dia a dia, “biriba” são as pequenas porções de pasta base de cocaína, é a “biriba”; (...) Já o “chá” é a maconha
(...)
Em
Araguainha
, até nós temos outras investigações em andamento em cima do Ruan lá em
Araguainha
(o Ruan ele era visto na companhia do Alex aqui na cidade ou em
Araguainha
?);...”.

(Fase Judicial – Testemunha
- José Alfredo Gomes de Oliveira
– id.
233756692
).

No mesmo sentido,
foram as declarações de
Daniel Maia Santos
,
outro policial civil,
que
destacou a existência de divisão de tarefas entre o apelante, o
adolescente
de nome
Ruan
(
responsável pela revenda em
Araguainha
)
e Erik Jordano (responsável pelo transporte).

Vejamos:

“...
É, eu participei da análise do telefone, na análise de áudio, mensagens de texto que foram trocadas aí pelos três suspeitos, né?
O Alex, foi como a senhora narrou, foi preso pela polícia militar e esse telefone foi aprendido, a gente deu continuidade na investigação, nesse suposto crime de tráfico, analisando o telefone e
pra
mim nessa análise ficou bem claro que o Alex
enviava droga para
Araguainha
e que o Ruan comercializava essa droga em
Araguainha
e que o Erik Jordano que algumas vezes levava essa droga, uma vez ficou bem claro que o Erik levaria essa droga para ele.
”.

(
Fase Judicial – Testemunha Daniel Maia Santos – id.
233756696
).

Ademais, os próprios depoimentos de
Ernane Fagundes Alcântara

e
Wilian
Cajango
Alves de Souza
, que acompanharam o réu no dia dos fatos, convergem ao indicar que o apelante seria o responsável por providenciar a droga, reforçando, assim, seu papel de fornecedor.

Vejamos:

“...Na verdade eu fui lá com o William, né?
Pra
fazer... tirar o número do PIS na Caixa Econômica, como estava fechado,
nós tinha
combinado de fumar um lá na praça da igreja; (...) Maconha;
(...) Eu
, o Alex e o William;
(...)
No
caso, o Alex ia fazer um corre
pra
nós fumar, ia levar
pra
nós fumar
, eu acho (Quem que ia buscar essa maconha? Quem que ia
fornecer
essa maconha
?).
..
”. (Fase Judicial – Testemunha
Ernane Fagundes Alcântara
– id.
233756692
)

“...
Nós combinou
de se encontrar, né
? (...) Fumar maconha; (...)
Ele ia trazer
pra
nós,
né?;
(...) O Alex;

(...) Parece
que
foi.(
O Alex então chegou... ele chegou a ir buscar esse entorpecente, essa maconha
? )
; (...) O Ernane (quem estava na companhia dele e do Alex
?)...
”. (Fase Judicial - Wilian
Cajango
Alves de Souza – id. -

233756692
)
.

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

A jurisprudência pátria, inclusive, é firme no sentido de que:

“Para a formação de um juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de
agente
devidamente processado, não é indispensável a prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido, tais como, a apreensão em seu poder de razoável quantidade de maconha, de balança de pesagem, de envolvimentos anteriores com a polícia, dentre outros elementos”
.
(TJSC – AC 21.376 – Rel. Ernani Ribeiro – JC 53/464).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"Para a configuração do delito de tráfico dedrogas,nãoé necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz" ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem atraficância(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
14/12/2021).

Registre-se, por ser importante
, que o fato de as testemunhas
na maioria
serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação
criminal”.

Acresça-se, ainda, que além das declarações dos agentes policiais, temos
o relatório policial acerca das conversas telefônicas realizadas pelo apelante

Alex Júnior
,
o adolescente
Ruan Fernandes da Silva e Erik Jordano de Oliveira, que demonstram a atividade criminal que se amolda ao tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Neste sentido vejamos
alguns d
os diálogos
extraídos do aparelho celular que estava em posse de
Alex (vulgo, “Pisca
”)
, a seguir transcritos:

Extrato do diálogo entre Ruan e Alex:

Ruan
:
“Deixa
eu
fala

pro

cê
pô! Vô te mandar um dinheiro
pro

cê
traze u chá
pra
mim, meu chá acabou, acabando memo mano,
eu tem
três (03) ponta
tá
até com
igo
.”

(Ruan comprando droga de Alex)

Alex:
“E os
bang
,
tá
tendo muito
bang
aí anda, ou
tá
acabam mano? Que eu já tinha que
aproveita
a viagem e levar mais também, tendeu
? ”

(Alex pergunta se a Maconha para o comercio está acabando)

Ruan
: “Mano ainda tem, tem aqui,
tá
ligado!? Eu vou te mandar o dinheiro do pouco que
tá
vendendo, porque não
tá
vendendo muito,
tá
ligado!?
Tá
vendendo devagar, pô! A
Estefinha
sumiu, não sei o que aconteceu com aquela
muié
, acho que ela foi pra Ponte, aqui
tá

devaga
pô! Acho que vai
começa
a solta agora na hora que o nego vim, o nego
tá
vindo de Rondonópolis
. ”

(Ruan diz que está vendendo pouca droga)

Alex:
“Tem quantas biriba ainda, mano? com
cê
aí
? ”

(Alex pergunta quantas porções de droga Ruan tem)

Ruan:
“
Vixe
, mano! Tem muita ainda, mano. Tá de boa aqui,
tá
passando devagar,
tá
ligado!?
Vixe
, nem faço ideia, vou contar lá direitinho.”

(Ruan diz que tem muita droga, que nem faz ideia)

Alex:
“Meu mano eu vou
manda
amanhã, seguinte, melhor! Fazer melhor, não manda não! O
guri
que vai aí, se entendeu? Se entrega o dinheiro na mão
dele aí, ele me cobrou cem (100) reais
pra
ir aí
véi
,
vou te
que mandar só 25g aí pra
cê
aí
... ”
.

(Alex diz que vai mandar 25 gramas de maconha por Erick, que é para Ruan entregar o dinheiro para ele).

(...)

Ruan
: “
Uaí
pô se ele for
vim
, muito, muito cedo uai,
num
tem nem precisão de esperar lá
em baixo
, porque se tá ligado, aqui
esse bota
acorda quais nove (09) hora da manhã uai.”

(Ruan diz que não precisa esperar Erick na estrada, porque os policiais acordam depois das nove (09) horas da manhã)

Alex
: “Espera ele lá na entrada memo, porque ele falou que vai sair daqui umas oito (08) entendeu? Então ele vai chegar aí umas nove (09), nove e pouco, é melhor você
espera ele
lá memo.”

(Alex diz que é para Ruan esperar Erick na estrada)

Ruan:
Mano era bom
cê
vim, que tem muito dinheiro trocado,
tá
foda!
Esses povo
aqui só dois (02), cinco (05), dez (10) ..."

(Ruan fala para Alex ir buscar o dinheiro, uma vez que ele está com várias cédulas de pequeno valor)

Alex:
“...deixa
eu fala

pro

cê
, tem que levar alguma substância
? ”

(Alex pergunta se tem que levar drogas ilícitas)

Ruan
: “... uai mano não precisa não, só se, o
cê
quiser
traze
pra ficar aqui já, mas não precisa não, tem muita ainda né?!”

(Ruan diz que Alex não precisa levar droga ilícita)

Alex:
Tem muito, tem muito memo ti?
Cê
acha que umas quantas em dinheiro assim?

(Alex pergunta a quantidade de droga que Ruan tem)

Ruan:
“Ah mano
eu tem
que olhar lá, mas em dinheiro ainda tem muito lá viu mano, nem faço cálculo, bola fé? Eu vou
conta
elas lá e te passo o cálculo
certin
.”

(Ruan diz que vai contar quantas porções de droga tem)

Ruan:
“
Tá
saindo mais é de duas,
tá
ligado mano? E de duas, assim eu
tô
fazendo de cinquenta (50) eu solto de cinquenta (50)
pros cara
,
os cara
vem
tá
ligado, tipo igual eu
tô
vendendo de trinta (30),
eles chega

ni
mim pega de duas eu solto de cinquenta (50)
pra
eles
. ”

(Ruan explica que está vendendo uma porção de maconha por trinta (30) reais e duas porções 50(cinquenta)

Ruan
: “Tem mais essa dezoito (18) e mais um dinheiro pra receber do povo né mano!”

(Ruan diz que tem dezoito (18) porções de maconha e dinheiro para receber)

Ruan
: produto acabou.

Alex
: Tem algum rex
ai
?

Rua
n
: tem uai, já vendi tudo.

Alex
: Tendi. Deposita.

(Alex pergunta se Ruan tem dinheiro, Ruan responde que sim, que ele já vendeu toda a droga, Alex pede para Ruan depositar o dinheiro).

(...)

Extrato do diálogo entre Alex e Erick:

Alex envia para Erick o contato de Ruan e diz que é o moleque de
Araguainha
, fazendo referência a pessoa que iria receber a droga. Certamente Erick tentará sustentar que, “Cicatriz”, não é ele, todavia, Erick é conhecidíssimo no meio policial e não resta dúvida que a voz do interlocutor, “Cicatriz” é a de Erick.
(Relatório Policial – id. 233756652- pg. 99).

Extrato do diálogo entre Alex e Carla
:

Dia 28/04/2019

Carla
: Amor, a Adrianinha
ta
perguntando se
vc

ta
vendendo
braw
?

Alex:

Hii
amor só mais tarde.

(...)

Carla:
Amor, ela disse que tem um corre de 50 reais quando
tiver
soltando

c me avisa
ai
aviso a ela.

Dia 30/04/2019

Carla:
Me arruma uma ponta

Alex:
Opa. Arrumo sim amor. Até 03.
Kkk
. Tenho um
braw
aqui.

Dia 01/05/2019

Carla
:
Oii
amor.
Ta
onde. Me arruma um
braw

mb
.

Alex:
Oi amor. Arrumo sim mais
agr
n da n amor.

(...)

Dia 05/05/2019

Carla:
Amor
quando
vc
vim me
busca

vc

trás
uma ponta
pra
mim salva a Diana. Para nós.

Alex:
ok.
”

(Relatório Policial – id. 233756652- pg. 100).

Além destes diálogos pode ser verificado no relatório policial constante do id.

233756652
, outros diálogos entre Alex e Rodrigo,
Andrey e Alex (
pgs
. 101/105).

Assim, embora o acusado negue a prática delitiva, sua negativa restou amplamente contrariada por provas testemunhais consistentes, documentos oficiais e, notadamente, pela prova técnica e digital que revela seu envolvimento com a traficância, demonstrando habitualidade e organização na atividade ilícita.

Diante desse robusto arcabouço probatório, não há espaço para acolher a tese absolutória, impondo-se a manutenção da condenação proferida em primeiro grau.

É importante ressaltar também, que ainda que
o acusado fosse usuário,
o fato
dele
ser usuário, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado
nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

No que
concerne
ao
crime de associação para o tráfico de drogas
(art. 35 da Lei n.º 11.343/06) tem-se que o tipo penal exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
e § 1º, e 34 do referido diploma legal.

No caso dos autos, restou
devidamente comprovado
que o apelante
Alex Júnior
estava associado com o
corréu
falecido
Erik Jordano de Oliveira
e o adolescente
Ruan Fernandes da Silva
para a prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que eles previamente haviam se ajustado, conforme apurado no relatório policial da análise da quebra de sigilo de dados telefônicos.

Do mesmo modo, quanto ao
delito de corrupção de menores
também restou devidamente comprovado através das declarações dos agentes, aliados
,
ainda
,
aos áudios retro mencionados, que demonstra
m

o vínculo entre o
apelante
e o adolescente
Ruan

Fernandes da Silva
(nascido em 19/05/2001),
portanto,
à época dos fatos
,
com 17 anos de idade
,
sendo evidenciada a influência direta daquele sobre a conduta do menor, o que configura, de maneira clara, a elementar do tipo penal.

Cumpre destacar que o delito de corrupção de menores é de natureza formal, prescindindo da prova da efetiva corrupção moral do adolescente, bastando, para sua configuração, a demonstração da participação do menor em atividade delituosa em comunhão com o agente maior de idade.

Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, inclusive nos tribunais superiores
(STF e Sumula 500 do STJ)
, afastando-se, assim, qualquer alegação de ausência de dolo ou de inexistência de influência direta
.

A propósito este também é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
(...)

CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL
. PENA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

6. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, sendo irrelevante a efetiva corrupção do adolescente ou sua prévia inserção na criminalidade, conforme entendimento do STF e Súmula 500 do STJ.

(...)

Tese de julgamento:

(...)

3.
O crime de corrupção de menores é formal, não exigindo a prova da efetiva corrupção do adolescente
.

(...)

(N.U 1002571-19.2020.8.11.0009,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 17/03/2025)
.

Desse modo, afasta-se, de forma categórica, a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, por absoluta incompatibilidade com o conjunto probatório constante nos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial
,
afasto a preliminar arguida,
e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto,
mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025